Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-74.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008928-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 143.296.624-34 (APELANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA - CPF: 921.532.161-68 (APELANTE), MARIA BENEDITA DA SILVA - CPF: 983.888.781-15 (APELADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), VAGSON BATISTA BRAGIAO - CPF: 780.998.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ FATIMA DE AMORIM - CPF: 432.809.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O BEM NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO PELO TERCEIRO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, considerando a boa-fé do adquirente do bem, aplicando-se os termos do artigo 678 do CPC, e se posicionando pela desnecessidade de denunciação da lide.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a possibilidade de julgamento antecipado da lide diante da inércia das partes quanto à especificação das provas; e (ii) a configuração da boa-fé do adquirente do imóvel ante a ausência de averbação da restrição na matrícula no momento da compra.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é viável quando as partes não indicam quais provas pretendem produzir, permanecendo inertes quando devidamente intimados, nos termos do artigo 370 do CPC.

4. O adquirente que compra imóvel sem qualquer averbação de restrição na matrícula age de boa-fé, conforme o artigo 678 do CPC.
5. Não há comprovação de má-fé do embargante, sendo incabível a manutenção da constrição sobre o imóvel adquirido regularmente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível o julgamento antecipado dos embargos de terceiro quando não há especificação das provas a serem produzidas. A boa-fé do adquirente de imóvel sem averbação de restrição na matrícula deve ser reconhecida, afastando a constrição posterior."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 370 e 678.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GILMAR BATISTA DA SILVA e MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de embargos de terceiro nº 1008928-74.2024.8.11.0041, proposta por
MARIA BENEDITA DA SILVA
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos destes embargos de terceiro, para confirmar a liminar concedida e declarar a posse e propriedade da embargante Maria Benedita da Silva sobre o imóvel localizado no Condomínio Rio Coxipó, casa 50, Av. das Palmeiras, bairro Jardim Imperial Cuiabá/MT, matriculado sob n. 112.617. A sentença, ainda,
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em síntese, os Apelantes defendem a anulação da sentença, por cerceamento de direito de defesa.

Dizem que “(...) não foi oportunizado aos Apelante maniofestarem0se sobre a juntada de DOCUMENTOS NOVOS com a impugnação de Id. 157041372, em especial no que diz respeito ao extrato de conta corrente da Adv. Caroline Amorin Sa, ( ID. 157041374) verdadeira proprietária e operadora do negócio, utilizando o nome de sua mae Beeatriz Fatima de Amorim. Demais os valores e datas apresentados em tal extrato distonam totalmente do que informa a inicial. Neste ínterim, é uníssono entendimento de que configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da CF/88, a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, e que integraram a fundamentação da decisão, como na presente hipótese, cujo prejuízo dos Recorrentes é incontroverso pois o Juízo “a quo” fundamentou a decisão com base nos documentos preclusos. Demonstrado nos autos o prejuízo dos Recorrentes, em razão da juntada de documento sem abertura de prazo para manifestação, é a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação adequada do réu para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária, os quais integraram a fundamentação do decisum”.

Argumentam que “(...) O art. 437, § 1º, do CPC, estabelece que, juntados novos documentos, deve a parte contrária ser intimada para se manifestar no prazo de 15 quinze dias, no caso dos autos não se trata de documentos novos, vez que são documentos anteriores ao ajuizamento já de posse da Apelada, anexados porem extemporaneamente, ou seja existentes antes mesmo da propositura da demanda, sendo assim, ainda que os documentos fossem válidos é evidente a nulidade ante a não intimação dos Recorrentes para manifestação. Esse dispositivo concretiza, no Código de Processo Civil, o princípio do contraditório, cuja desobediência acarreta a nulidade dos atos posteriores, o que não foi respeitado pelo Juízo “a quo” em total afronta aos direitos dos Recorrentes”.

Requerem “(...) seja reconhecida por este tribunal a nulidade da sentença, ante a não intimação dos Recorrentes, quanto a juntada posterior de documentos, cujo prejuízos aos Recorrentes são incontroversos. Destaca-se ainda flagrante erro procedimental nos autos, por ter havido AUSENCIA DE DESPACHO OU AUDIENCIA SANEADORA, não sendo oportunizada a fixação dos pontos controvertidos e produção de prova testemunhal, tecnica ou documental complementar”.

Registram que “(...) os apelantes em defesa, no mínimo apontam para indícios de fraude a execução perpetrada com conhecimento da Apelada ou de no mínimo má-fé por parte da vendedora Beatriz Fatima de Amorin, mas o MM. Juízo apenas desconsiderou”; que “(...) Há pedido expresso na contestação sobre produção de provas, pedido este não sequer vislumbrado pelo juízo”; que “(...) È imprescindível ao deslinde da causa, bem como para preservar o direito dos Apelante a denunciação a lide da Vendedora do Imó0vel objeto dos Embargos de Terceiros, Sr. Beatriz Fatima de Amorim”.

Defendem “(...) a nulidade da sentença recorrida, uma vez que uma decisão judicial não é considerada fundamentada se não enfrentar todos os argumentos que poderiam infirmar a conclusão do julgador, de acordo com o Art.489, §1º CPC. Outrossim, a falta de fundamentação em uma decisão judicial pode ser motivo para que ela seja considerada nula, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que é evidente nos autos”.

Pedem “(...) pela concessão aos mesmos dos Benefícios da Gratuidade judiciaria e processamento do presente recurso de Apelação para que ao final seja CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se a r. sentença de id. 171559136”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de embargos de terceiro nº 1008928-74.2024.8.11.0041, proposta por
MARIA BENEDITA DA SILVA
, em face de
GILMAR BATISTA DA SILVA e

MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos destes embargos de terceiro, para confirmar a liminar concedida e declarar a posse e propriedade da embargante Maria Benedita da Silva sobre o imóvel localizado no Condomínio Rio Coxipó, casa 50, Av. das Palmeiras, bairro Jardim Imperial Cuiabá/MT, matriculado sob n. 112.617. A sentença, ainda,
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Primeiramente, insta ressaltar que o pedido de justiça gratuita em favor dos Apelantes fica prejudicado, tendo em vista que ocorreu o recolhimento do preparo.

Feito esse apontamento, impõe-se ressaltar que a questão envolve pedido de nulidade, por cerceamento de defesa, eis que não houve oportunidade de manifestação acerca dos documentos juntados pela Autora/Apelada, após a apresentação da contestação.

Alega, ainda, que é necessária a denunciação da lide da Sra. Beatriz Fatima de Amorim.

Pois bem.

A ação originária em tela é de Embargos de Terceiro, na qual se alega boa-fé em face da aquisição de imóvel, com intermediação de imobiliária, e pagamento do preço pelo bem (imóvel localizado no Condomínio Rio Coxipó, casa 50, Av. das Palmeiras, bairro Jardim Imperial Cuiabá/MT, de Beatriz Fatima de Amorim, por meio de contrato de compra e venda).

Desde já me posiciono pela desnecessidade de denunciação da lide, em face da Sra. Beatriz Fátima de Amorim, pois como bem apontado na sentença, cabe direito de regresso, a fim de buscar ressarcimento e buscar direitos.

Quanto à alegação de nulidade, considero-a descabida, eis que as partes deixaram transcorrer o prazo, sem especificarem as provas que pretendiam produzir, após a juntada da contestação e da impugnação à contestação, não bastando que em contestação haja manifestação de produção de provas. É necessário especificar quais sejam as provas a serem produzidas, quando devidamente intimadas. No caso, frise-se há certidão que aponta a inércia das partes nesse sentido.

Assim, mostra-se plausível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 370 do CPC.

Dentro dessa ótica, merece prosperar a tese da sentença, com o acolhimento do pedido formulado pela Autora, nos autos de Embargos de Terceiro, à luz do artigo 678 do CPC.

Foi demonstrado o domínio e posse do bem pela autora, desde 2021; bem como a boa-fé quando da aquisição do bem imóvel, que é objeto do litígio.

A boa-fé é evidenciada pelo contrato de compra e venda e pagamento do preço avençado, não se verificando na ocasião, que haveria constrição sobre o imóvel. A constrição é posterior à aquisição, de modo que não há comprovação de fraude ou má-fé por parte da Autora/Apelada.

Com essas considerações, não há como desqualificar a condição de terceira de boa-fé, em relação à lide, tendo em vista que não há qualquer demonstração de que haja conluio entre a Sra. Beatriz Fatima de Amorim e a autora, não podendo esta ser prejudicada diante de negócio jurídico perfeito.

Conclui-se, portanto, que não há como apenar a Autora/Apelada, que adquiriu o imóvel, por preço justo e sem a ciência de que o bem seria objeto de constrição, pois não havia qualquer averbação a esse respeito na matrícula respectiva.

Cabe destacar que a má-fé não é presumível. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO OU DA RESPECTIVA PENHORA - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

2. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência da ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

3. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé, mormente quando inexiste penhora vinculada à ação principal (ação de execução). A má-fé não se presume.

4. Ademais, inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, ônus do qual o exequente/embargado/apelado não se desincumbiu.

5. Até porque, embora não fosse seu ônus, o ora embargante/apelante, demonstrou que o executado/alienante adquiriu recentemente nesta Capital um imóvel avaliado em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme matrícula nº. 109.029 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá, o que acabaria por tornar, no mínimo, nebulosa a alegação de eventual insolvência decorrente da venda do bem objeto da lide. (N.U 0005267-57.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM - ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Destaca-se que, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pela Apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que deve ele ser tido como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação de Monitória. (N.U 1009706-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)”.

Conclui-se, portanto, pela prevalência da sentença, a qual transcrevo, em parte:

“(...) Do cotejo dos autos não vislumbro a necessidade de dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com fulcro no art. 355, I, do CPC.

Maria Benedita da Silva

opôs estes embargos de terceiro alegando ser possuidora do imóvel localizado no Condomínio Rio Coxipó, casa 50, Av. das Palmeiras, bairro Jardim Imperial Cuiabá/MT, matriculado sob n. 112.617 junto ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária.

A embargante não integra o polo passivo do cumprimento de sentença n. 1002539-20.2017.8.11.0041 e comprovou ter adquirido o imóvel ainda em 2021, ou seja, antes da constrição questionada, quando não havia quaisquer ônus pendentes sobre o bem.

É cediço que os embargos de terceiro estão reservados àqueles que, não sendo parte no processo, sofrerem turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o assunto, dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

In casu,
resta perfeitamente demonstrada a posse e propriedade da embargante sobre o bem objeto da lide, haja vista os documentos acostados nos autos, em especial o contrato de compra e venda (ID. 143795026) e a matrícula do imóvel (ID. 143795029). Além disso, é evidente que a medida constritiva foi lançada em momento posterior a aquisição do bem pela embargante, motivo pelo qual resta comprovada a verossimilhança das alegações.

Porém, depreende-se dos autos que a controvérsia discutida não recai sobre a posse do bem, mas advém da alegação do embargado acerca da possível existência de fraude à execução. Contudo, em que pese as afirmações do embargado, este não conseguiu comprovar que a embargante possuía conhecimento da situação de insolvência da executada, ônus que lhe pertence, se limitando a apontar que os autos foram acessados por pessoas estranhas a lide.

Além disso, faz-se necessário pontuar que, não obstante ao fato da primeira penhora sobre o imóvel ser deferida em momento anterior a aquisição do imóvel pela embargada, o registro da constrição só foi lançado em 2024, conforme depreende-se da matrícula de ID. 143795029, motivo pelo qual as alegações do embargado não podem prosperar.

É cediço que para restar configurado fraude à execução, faz-se necessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente ou a existência prévia de registro de penhora (...).

(...)

Assim, tendo a embargante demonstrado a sua qualidade de terceiro de boa-fé, legitimidade e interesse na lide para preservar o imóvel por ela adquirida, a procedência do pedido é dever que se impõe, nos termos do artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto à sucumbência, esta merece ser suportada pelo embargado, em atenção princípio da causalidade, pois, o mesmo não efetuou as diligências necessárias para averiguar a real situação do imóvel objeto da lide e a sua forma de aquisição, limitando-se a arguir a existência de fraude à execução nos autos principais, dando causa a penhora do bem e, consequentemente, a propositura da presente ação.

Por fim, em estrita observância à literalidade do art. 125 do CPC, indefiro o pedido de denunciação da lide formulado pelo embargado diante da ausência razoabilidade do requerimento, uma vez que inexiste dano provocado pelo executado e direito de regresso em face do mesmo.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos destes embargos de terceiro, para confirmar a liminar concedida e declarar a posse e propriedade da embargante Maria Benedita da Silva sobre o imóvel localizado no Condomínio Rio Coxipó, casa 50, Av. das Palmeiras, bairro Jardim Imperial Cuiabá/MT, matriculado sob n. 112.617.

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela embargado, bem como honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC”.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025